Tribunal: TJSP
Processo: 1006899-76.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Americana. Serviços prestados e não pagos pelo ente público, sob o pretexto de calamidade financeira. Inadmissibilidade. Teoria da reserva do possível e dificuldades orçamentárias que não se prestam a servir de fundamento jurídico para o inadimplemento reiterado do ente público. Ordem de pagamentos prevista no art. 5° da Lei n° 8.666/93 que não permite o descumprimento das

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Americana. Serviços prestados e não pagos pelo ente público, sob o pretexto de calamidade financeira. Inadmissibilidade. Teoria da reserva do possível e dificuldades orçamentárias que não se prestam a servir de fundamento jurídico para o inadimplemento reiterado do ente público. Ordem de pagamentos prevista no art. 5° da Lei n° 8.666/93 que não permite o descumprimento das obrigações contratuais e nem a postergação indefinida do pagamento. Precedentes. Consectários legais que devem incidir a partir do inadimplemento, ante se tratar de obrigação positiva e líquida. Honorários advocatícios bem fixados e que não comportam revisão. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.